Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA COM 16 (DEZESSEIS) ANOS À EPOCA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E PELA PROVA PERICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VETOR ANTECEDENTES. INCREMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME INICIAL FECHADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o acusado, mediante grave ameaça de morte, constrangeu a vítima, adolescente com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, a manter com ele conjunção carnal não consentida, a condenação é medida que se impõe. De acordo com o laudo de exame de DNA, a amostra biológica do réu é idêntica ao perfil genético obtido da amostra coletada nas vestes da vítima do crime de estupro qualificado.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
5. O preceito secundário do crime de estupro qualificado não prevê a sanção pecuniária aos condenados pela prática do referido delito, de modo que não há falar em isenção da pena de multa. Nesse ponto, a apelação não foi conhecida em face da ausência de interesse recursal.
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.